Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO VIA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. ERRO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência de erro, porquanto reconhecida, com base no Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça e em precedentes desta Corte, a possibilidade de as informações constantes dos bancos de dados da Central de Informações de Registro Civil Nacional – CRC serem obtidas por meios próprios, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.